Tribunal: TJMT
Processo: 0004103-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004103-90.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (AGRAVANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (AGRAVADO), CAMILA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 905.145.481-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0004103-90.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR

AGRAVADA: SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
JOSE MORENO SANCHES JUNIOR
f
ace à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu o recurso de apelação por ele interposto em face do
SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
mantendo, por consequência, a

sentença proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Cuiabá, em autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual acolheu a arguição de adimplemento pela executada e julgou extinta a ação, condenando-o ao pagamento dos honorários sucumbências fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razões recursais o agravante requer, em síntese, a reforma da decisão para que seja o recurso de apelação conhecido e analisado, reformando-se a decisão proferida em 1o grau.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso regimental cível interposto por
JOSE MORENO SANCHES JUNIOR
f
ace à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu o recurso de apelação por ele interposto em face do
SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
mantendo, por consequência, a

sentença proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Cuiabá, em autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual acolheu a arguição de adimplemento pela executada e julgou extinta a ação, condenando-o ao pagamento dos honorários sucumbências fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MORENO SANCHES JUNIOR
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Cuiabá, em autos de ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
., a qual acolheu a arguição de adimplemento pela executada e julgou extinta a ação, condenando-o ao pagamento dos honorários sucumbências fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O apelante requer, em síntese, que
“seja recebido o presente Recurso de Apelação e, no seu mérito, seja julgado TOTALMENTE PROVIDO, reconhecendo e declarando a nulidade da sentença proferida em Id 55984514, ante o manifesto descumprimento por parte do Juízo de 1o grau da decisão transitada em julgado no Recurso de Apelação no 67555/2015, proferida pela 1a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, incorrendo em verdadeira hipótese supressão de instância, determinando-se por conseguinte o prosseguimento da execução na forma pleiteada na inicial; Pela eventualidade, não sendo o entendimento pelo descumprimento de decisão superior, requer seja reformada a sentença, no sentido de reconhecer liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo, eis que devidamente compreendido no acordo referencial, bastando simples calculo aritmético de proveito econômico, para alcançar o percentual devido à titulo de honorários.”

Intimado para comprovar a possibilidade da concessão do benefício da justiça gratuita requerido em seu favor, o apelante efetuou o pagamento do preparo.

Em contrarrazões o apelado requereu o desprovimento do recurso.

Determinou-se a intimação do apelante para manifestação sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociada.

Petição foi juntada aos autos.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”

“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I -
decidi-lo-á monocraticamente
apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III
a V
; (...)”

No caso dos autos, a juíza julgou extinta a execução.

“Eis os termos da sentença:

“Trata-se de execução de título extrajudicial

O E. Tribunal de Justiça reconheceu como título líquido, uma vez que demanda cálculo aritmético.

O contrato entre as partes estabelece os seguintes valores para pagamento:

(A) R$3.000,00 pagos no ato da assinatura (13/06/2008)para fins de assessoria extrajudicial na demanda descrita no objeto;

(B) R$22.0{)0,00 (vinte e dois mil reais) divididos em 20 (vinte) prestações de R$1.100,00 (um mil e cem reais) a partir da propositura da referida ação judicial;

e (C) 10% (dez por cento) do montante arrecadado no mérito da mesma, seja sobre execução ou acordo judicial.

A controvérsia cinge-se a mensuração do valor da execução com base no acordo firmado pela executada, e ainda acerca da existência de saldo devedor remanescente.

Pois bem.

Embora o exequente insista que o valor dos honorários devam incidir também sobre o valor do capital do imóvel mencionado no acordo, denota-se que a liquidez, limita-se a quantia pactuada, qual seja, R$ 29.235,00 (cláusula 6 do acordo – id n. 27583558), não havendo qualquer liame com o imóvel.

Considerando que os honorários de 10% pactuados sobre a referida quantia já foram adimplidos pela executada, ao id n. 27583710, resta evidente que a execução já se encontrava adimplida, antes mesmo do seu ajuizamento.

Posto isso, acolho a arguição de adimplemento pela executada e julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Diante do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil), nos termos do artigo 85 § 8o do CPC, uma vez que se trata de processo que tramita desde 2013.”

Nas suas razões recursais, o apelante requer que
“seja recebido o presente Recurso de Apelação e, no seu mérito, seja julgado TOTALMENTE PROVIDO, reconhecendo e declarando a nulidade da sentença proferida em Id 55984514, ante o manifesto descumprimento por parte do Juízo de 1o grau da decisão transitada em julgado no Recurso de Apelação no 67555/2015, proferida pela 1a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, incorrendo em verdadeira hipótese supressão de instância, determinando-se por conseguinte o prosseguimento da execução na forma pleiteada na inicial; Pela eventualidade, não sendo o entendimento pelo descumprimento de decisão superior, requer seja reformada a sentença, no sentido de reconhecer liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo, eis que devidamente compreendido no acordo referencial, bastando simples calculo aritmético de proveito econômico, para alcançar o percentual devido à titulo de honorários.”

Nesse sentido, o CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso
”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

No caso dos autos o apelante não atacou os pontos da sentença, eis que a magistrada julgou extinto o feito pelo seu adimplemento, ocasião que deveria ele ter se insurgido sobre possível não pagamento, somente questionou a decisão enfatizando sobre a liquidez do valor.

Logo, diante da ocorrência de razões dissociadas, o recurso não preenche os requisitos para sua admissibilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022